Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos.
2. Cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ e havendo nota técnica, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, favorável à concessão do medicamento, aliada ao perigo da demora, é devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado durante o trâmite processual em primeira instância.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.